Tribunal: STF
Processo: ARE 1237663
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  A parte recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, “insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão” (AI 488.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2.  A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. De modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 



    3.  Agravo interno não conhecido.